Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-98.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
VISTOS, ETC.
Com relação à Exceção de Suspeição, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que:
“Art. 145 - Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.
§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
I - houver sido provocada por quem a alega;
II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.
§ 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.
§ 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:
I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;
II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.
§ 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.
§ 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.
§ 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.
§ 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.
§ 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.”
A Excepta já apresentou suas razões, de sorte que me resta atribuir ou não o efeito suspensivo ao feito.
Pois bem.
Em uma análise sumária aos argumentos e documentos trazidos pelo Excipiente, verifica-se a inexistência de elementos suficientes para suspender o feito de primeira instância, justamente porque, a priori, a discussão levantada não se enquadra em nenhuma das causas previstas no art. 145 do CPC/2015.
Recebo, pois, a presente Exceção de Suspeição para discussão, sem efeito suspensivo.
Considerando a inexistência de qualquer um dos interesses elencados no art. 178 do CPC, bem ainda o disposto no ofício no. 84/2017, encaminhado pela Promotora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, desnecessária a remessa do feito ao Ministério Público.
Em cumprimento a Ordem de Serviço n. 07/2017-T.R.U., inclua-se o feito na pauta de julgamento da sessão ordinária da 2.a Turma Recursal Temporária que se realizará no dia 11 de agosto de 2020, às 13h30min, no Plenário do Anexo Administrativo do Tribunal de Justiça - Des. Antônio Arruda, localizado no Centro Político Administrativo - C.P.A. – Cuiabá/MT.
Cientifiquem-se os advogados e as partes que o prazo recursal iniciar-se-á da data da Sessão de Julgamento, consoante disposições insertas no Enunciado no 85 do FONAJE.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
Juíza de Direito - Relatora